Tribunal: TJDFT
Processo: 0005365-69.2014.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem quanto ao certificado no ID 10859912 no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora